Tribunal: TJMT
Processo: 1003557-87.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003557-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO), ROOSEVELT ANTONIO MARCELO - CPF: 011.538.131-73 (AGRAVANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU RETIFICAÇÃO DE REGISTROS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL. REGISTROS ENCERRADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS. AJUIZAMENTO TARDIO. SÚMULA 385 DO STJ. MATÉRIA A SER DIRIMIDA COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteia a exclusão ou retificação de registros classificados como “Vencidas” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), relativos ao período de abril/2022 a novembro/2023, após alegada quitação integral do débito referente a cartão de crédito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata exclusão ou retificação dos apontamentos no SCR, sob o argumento de que a quitação está comprovada por recibo de pagamento e por declarações de atendentes da instituição financeira, reforçadas por carta de quitação formal emitida pelo banco em fevereiro/2026;
(ii)
afastamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que as demais anotações negativas constantes do histórico de crédito são objeto de questionamento judicial em ações autônomas;
(iii)
reconhecimento do perigo de dano pela manutenção dos registros históricos no SCR e pela recalcitrância da instituição financeira em formalizar documentalmente a quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano atual, diante da ausência de registros negativos ativos no SCR desde novembro/2023;
(ii)
examinar a repercussão do ajuizamento tardio da demanda sobre a caracterização da urgência;
(iii)
analisar a viabilidade de apreciar, em cognição sumária, a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer um desses requisitos, independentemente do peso dos demais, impede o deferimento da medida.

5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza semelhante à dos cadastros de inadimplentes e tem potencialidade de restringir a concessão de crédito ao consumidor, pressuposto que, todavia, somente justifica a intervenção judicial urgente quando o registro permanece ativo e acessível como restrição corrente.

6. Não caracteriza perigo de dano atual a manutenção de registros históricos encerrados há mais de dois anos no SCR, pois a tutela provisória de urgência destina-se a evitar dano futuro ou a fazer cessar lesão em curso, e não a reparar situação pretérita já consolidada.

7. O ajuizamento da ação aproximadamente quatro anos após a quitação alegada e mais de dois anos após o encerramento dos registros no SCR compromete a alegação de urgência atual, na medida em que a inércia do autor revela a ausência de dano imediato e comprovado que justifique a cognição sumária.

8. A pretensão de reclassificação de dados históricos do SCR, embora possa constituir objeto legítimo do pedido de mérito, não configura perigo de dano atual quando não há demonstração específica de que os registros encerrados estejam, no momento presente, impedindo concretamente o acesso do autor a crédito.

9. A incidência ou não da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça sobre os demais apontamentos constantes do histórico do autor exige exame das anotações provenientes de outras instituições financeiras e da regularidade de cada uma delas, matéria incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no AREsp 652.943/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
ROOSEVELT ANTONIO MARCELO
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1002716-86.2026.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO CSF S.A.
(id. 221458982).

Na
origem
, a parte autora sustentou que, em 09/março/2022, efetuou o pagamento de R$ 831,60 (oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), mediante acordo de quitação total do débito referente ao cartão de crédito Atacadão, firmado a partir de proposta da própria instituição financeira, com a garantia de regularização de seu histórico creditício.

Aduziu que, ao consultar o Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, em 19/dezembro/2025, constatou a manutenção de registros classificados como “Vencidas” em períodos posteriores à quitação, com valores de R$ 3.030,01 (três mil e trinta reais e um centavo) no mês de abril/2022 e de R$ 4.712,87 (quatro mil, setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos) entre maio/2022 e novembro/2023.

Relatou, ainda, que protocolou reclamação junto ao PROCON-MT, sob o n. 2025.12/00012919437, oportunidade em que a instituição financeira afirmou que o SCR possui caráter meramente informativo e histórico, e sustentou que “a anotação não pode ser retirada”. Acrescentou que as informações prestadas por atendentes da própria instituição financeira, em contatos realizados no mês de janeiro de 2026, inclusive em 27/janeiro/2026, confirmaram a inexistência de pendências financeiras, circunstância que, a seu ver, afastaria a necessidade de dilação probatória e evidenciaria a probabilidade do direito.

Destacou, por fim, que os demais apontamentos negativos constantes de seu histórico no SCR são objeto de discussão judicial em ações autônomas.

Com base nesses fundamentos, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata exclusão ou retificação dos dados lançados no SCR (id. 221082734).

O Juízo de origem
indeferiu o pedido liminar
, sob o fundamento de que os elementos probatórios então coligidos não seriam suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, e consignou a necessidade de prévia formação do contraditório e eventual dilação probatória. Deferiu, por outro lado, os benefícios da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova em favor da parte autora (id. 221458982).

Nas
razões do agravo
, o agravante reiterou, em linhas gerais, os argumentos deduzidos na petição inicial e insistiu na tese de quitação integral da dívida e na alegada ilegalidade da manutenção dos registros no SCR após o adimplemento.

Acrescentou que as informações prestadas por atendentes da própria instituição financeira, em contatos realizados nos dias 27/janeiro/2026 e 29/janeiro/2026, confirmaram expressamente a inexistência de pendências, circunstância que, a seu ver, afasta a necessidade de dilação probatória e evidencia a probabilidade do direito.

Sustentou, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que os demais apontamentos negativos constantes de seu histórico de crédito são objeto de discussão judicial, bem como a presença do perigo de dano, em razão da manutenção dos registros desde
março/2022
.

Diante disso, requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a imediata exclusão ou retificação dos apontamentos no SCR, bem como, ao final, o provimento do recurso para confirmação da tutela de urgência.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido
(id. 343769864).

Em seguida, o agravante pugnou pela juntada de provas novas para instruir a presente irresignação (id. 348891854).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para
contrarrazões
(id. 356561399).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, as matérias suscitadas por
Roosevelt Antonio Marcelo
cingem-se à alegada ilegalidade da manutenção de registros no SCR após a quitação do débito, ao perigo de dano pela persistência das anotações e à inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

As pretensões recursais não merecem acolhimento.

O agravante sustenta que a probabilidade do direito está plenamente demonstrada pela conjunção de dois elementos: o comprovante de pagamento de R$ 831,60, datado de 09/março/2022, e as declarações prestadas por atendentes da instituição financeira, via chat, em 27/janeiro/2026 e 29/janeiro/2026, nas quais se confirma a quitação integral do débito.

Ao conjunto probatório original incorporou-se, em caráter superveniente, a carta de quitação emitida formalmente pelo
Banco CSF S.A.
em 09/fevereiro/2026, em resposta à segunda reclamação formulada pelo agravante perante o PROCON-MT, na qual a instituição declarou expressamente, com saldo atualizado e total de R$ 0,00, que registrou a quitação do débito referente ao Cartão Atacadão (id. 222568158).

Esse documento superveniente fortalece a tese da probabilidade do direito quanto à quitação, na medida em que representa confirmação institucional e formal da extinção do débito.

Não obstante, a demonstração da probabilidade do direito constitui apenas um dos pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Esse dispositivo exige, de forma simultânea, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a ausência de qualquer um desses elementos, independentemente do peso relativo dos demais, impede o deferimento da medida.

O exame do
periculum in mora
é o ponto central da controvérsia e o fundamento determinante para a manutenção do indeferimento. O agravante alega que a manutenção dos registros no SCR desde março/2022 causa dano contínuo e de difícil reparação, o que compromete sua capacidade de obtenção de crédito no mercado, e que a carta de quitação obtida em fevereiro/2026 evidenciaria a recalcitrância da instituição financeira, o que agravaria a urgência e reforçaria a necessidade de intervenção judicial imediata.

A tese, porém, não resiste ao confronto com os elementos objetivos dos autos.

O próprio relatório do SCR apresentado pelo agravante com a petição inicial (id. 221082736) revela que os registros classificados como “Vencidas” estão restritos ao período de abril/2022 a novembro/2023. A partir de dezembro/2023, não constam mais informações ativas com esse
status
em nome do agravante junto à instituição financeira agravada. Em outras palavras, há mais de dois anos o SCR não apresenta apontamento negativo ativo decorrente do débito do Cartão Atacadão.

Essa circunstância é decisiva para a análise do requisito.

A tutela provisória de urgência destina-se a evitar dano futuro ou a fazer cessar lesão que esteja em curso no momento do pedido, ou seja, não se presta, em sede de cognição sumária, a reparar dano pretérito já consolidado, ainda que relevante para o julgamento de mérito da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza semelhante aos cadastros de inadimplentes, com potencialidade de restringir a concessão de crédito ao consumidor (STJ,
AgRg no AREsp 652943/MT
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/09/2015).

Essa premissa, contudo, pressupõe que o registro permaneça ativo e acessível como restrição corrente, o que não ocorre no caso concreto desde novembro/2023.

A carta de quitação superveniente confirma que o banco reconhece formalmente o saldo devedor zerado (id. 222568158), o que reforça, paradoxalmente, a conclusão de que não há apontamento ativo de inadimplência no SCR neste momento.

A demora do banco em formalizar documentalmente essa quitação, que o agravante qualifica como recalcitrância e má-fé, constitui conduta que poderá ser sopesada pelo Juízo de origem na análise do mérito da ação principal, inclusive para fins de aferição do cabimento e da extensão de eventual indenização por danos morais. Nessa fase processual, todavia, essa circunstância não transforma em urgência atual uma situação cujos efeitos práticos de restrição ao crédito já cessaram há mais de dois anos.

Acrescente-se que o ajuizamento da ação somente ocorreu em janeiro/2026, aproximadamente quatro anos após a quitação alegada e mais de dois anos após o último registro negativo no SCR, e esse lapso temporal expressivo compromete a alegação de urgência atual.

O agravante dirige sua pretensão à reclassificação de dados históricos relativos ao período de abril/2022 a novembro/2023, objeto que, embora possa constituir pedido legítimo de mérito, não configura perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo. A retificação de registros encerrados não está a impedir, no momento presente, o acesso do agravante a crédito de forma iminente e comprovada.

A narrativa recursal apoia-se em considerações gerais sobre os malefícios de registros negativos, sem apontar situação específica e atual em que o agravante teria sido efetivamente impedido de obter crédito em razão dos dados históricos constantes do SCR.

No que se refere à eventual incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o agravante sustenta que todas as demais anotações negativas constantes de seu histórico no SCR são objeto de discussão judicial em ações autônomas, o que afasta a existência de “legítima inscrição preexistente”.

Embora a matéria seja relevante para o julgamento de mérito da demanda originária, ela não altera a conclusão sobre a ausência de urgência. A análise da incidência ou não do enunciado pressupõe exame das demais anotações existentes no histórico do agravante, da regularidade dos apontamentos e da eventual legitimidade das inscrições provenientes de outras instituições financeiras.

Essas questões demandam instrução probatória e contraditório pleno, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência. O próprio agravante reconhece, na petição inicial, a existência de múltiplos apontamentos relacionados a diversas outras instituições, todos objeto de questionamento judicial em feitos autônomos, o que reforça a inadequação da via sumária para resolver, antecipadamente, controvérsia que demanda análise integral do contexto creditício.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ROOSEVELT ANTONIO MARCELO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026